Tribunal: TJSP
Processo: 1006713-29.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Embora fundamente o recurso no parágrafo único, inciso I, do art. 1.022 do CPC, a parte embargante sequer aponta a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de valores e indenização. Acórdão que negou provimento ao apelo do corréu embargante, mantendo a sentença que acolheu em parte os pedidos. Embora fundamente o recurso no parágrafo único, inciso I, do art. 1.022 do CPC, a parte embargante sequer aponta a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, sobre a qual o v. acórdão deixou de se manifestar ou aplicar. De igual forma não se verifica nenhuma omissão no aresto. Argumento através do qual se almeja o reexame da decisão e a alteração do resultado do julgamento. Caráter infringente. Vício nitidamente inexistente. Desnecessária menção expressa aos artigos de lei tidos por violados se a matéria foi enfrentada no bojo do julgado, bem como provocação da Corte para acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC. - EMBARGOS REJEITADOS.